Tribunal: STF
Processo: Rcl 84107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação do Banco do Brasil S.A. como patrocinador de entidade fechada de previdência complementar (PREVI). Pretensão indenizatória. Diferenças de benefício de previdência. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. Agravo não provido. 

    1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 

    2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra o Banco do Brasil S.A., o qual, embora detenha a qualidade de ex-empregador, no caso, é demandado na qualidade de patrocinador de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária. 

    3. Não há discussão sobre relação de emprego, e sim sobre plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes.

    4. Agravo regimental não provido.